Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-45.2023.8.11.0094
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000017-45.2023.8.11.0094
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ZILDO GOMES DE MORAIS - CPF: 966.515.201-72 (RECORRIDO), KENNEDY LEANDRO CORDEIRO - CPF: 952.645.402-25 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DEFEITO EM VEÍCULO USADO. NOTAS FISCAIS COM TROCAS DE ITENS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE LAUDO COMPROBATÓRIO DA INUTILIZAÇÃO OU DO DEFEITO DECORRENTE DE VÍCIO PREEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ao adquirir um veículo usado, em especial com mais de 6 (seis) anos de uso, não se pode ignorar a presença de desgaste natural das peças e deve analisá-lo para certificar seu estado de conservação.

2. A juntada de orçamento com inserção de diversos itens de trocas de peças, por si só, não é elemento suficiente a amparar a alegação de que o veículo estava com vícios/defeitos que inutiliza o uso. Ausência de laudo.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula pela reforma da sentença ao fundamento de que o recorrido tinha plena ciência de que estava adquirindo um veículo usado e que não restaram demonstrados defeitos mecânicos.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000017-45.2023.8.11.0094

Polo Ativo

KENNEDY LEANDRO CORDEIRO

Polo Passivo

ZILDO GOMES DE MORAIS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os lindes do recurso consistem em analisar se há responsabilidade do vendedor nos ditos defeitos apresentados pelo veículo após a formulação do negócio jurídico.

Pois bem. Verifica-se dos autos que o veículo é do ano de 2017, com cerca de 6 (seis) anos de uso quando da propositura da demanda e, por certo, não se pode ignorar a presença de desgaste natural das peças que devem ser analisadas pelo comprador para certificar de seu estado de conservação.

Pela análise dos documentos constantes dos autos, razão assiste à parte recorrente.

Ainda que tenham alegado o gasto de R$ 12.649,90 (doze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), certo é que o orçamento apresentado aponta diversas trocas de peças por desgaste natural ou mesmo intuito de reforma. A título de exemplo veja-se que foram trocados óleo, velas, correia, entre outros itens.

Nesse agir processual, conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder. A prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto.

A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. “A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito” (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

(...) “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor” (STJ, AgInt no AREsp 1370593/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

No quadro em apreço, não há nos autos laudo técnico a corroborar com a alegação de que se trata de problemas mecânicos preexistentes.

Neste contexto, não se mostram verossímeis os fatos narrados na exordial, sem documento probatório que revele, efetivamente, a ocorrência da conduta indevida ora transcrita.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou
-
lhe provimento
, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024